Tribunal: TJMT
Processo: 0007102-52.2018.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007102-52.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RANIEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 060.693.241-02 (APELADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), CLEYTON FERNANDES AGUIAR - CPF: 065.752.091-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PC JOAB VINÍCIUS MARTINS SIQUEIRA (ASSISTENTE), PC kassia Kiss da Cruz (ASSISTENTE), Halisson Henrique Mendonça Pereira (ASSISTENTE), CLEYTON FERNANDES AGUIAR - CPF: 065.752.091-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL
.
VISADO O AFASTAMENTO DA CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO.
PROCEDÊNCIA. PONTO DE VENDA DE DROGAS EM RESIDÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO ANORMAL DE USUÁRIOS NO ENTORNO. APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTES (COCAÍNA, MACONHA E MACONHA
IN NATURA
). PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. NUMERÁRIO. OBJETOS DE ORIGEM DUVIDOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POSTERIOR AO EPISÓDIO, POR TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. RECURSO
PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

2.
A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecente, salvo quando

acompanhada de outros indicativos de dedicação a atividades criminosas, como no caso. Assim, se presente diversidade de droga apreendida em poder do apelado (maconha, cocaína e maconha
in natura
), petrechos típicos da mercancia, numerário (R$ 1.471,00), objetos de origem duvidosa, atuação em comparsaria em sua residência conhecida como “ponto de venda de drogas” e a notícia de que o Apelado responde a outras ações penais (
porte irregular de arma de fogo e tráfico de drogas), ainda que as respectivas práticas sejam posteriores ao delito de tráfico de droga sob julgamento (condenações com trânsito em julgado posterior) fica demonstrado nos autos com elementos de convicção aptos a tanto, que já praticara crime contra a saúde pública
, e delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas que obstam a causa redutora do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo
MM.

Juízo da Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
, que condenou
Raniel Ferreira Barbosa
, pela prática do delito de
Tráfico de drogas, na modalidade privilegiada
(art. 33, da Lei nº 11.343/06) à pena de
1 ano
e
8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
substituída por
duas
restritivas de direitos, e ao pagamento de
200 dias-multa
.

Além disso, o Juízo singular
absolveu

Raniel
pela prática do delito de
Associação ao Tráfico de Drogas
(art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06) (ID 17264295).

Nas
razões
recursais, o
Ministério Público
postulou o
afastamento
da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§4° do art. 33 da Lei 11.343/2006,
por entender que o Apelado se dedicava a atividades criminosas (ID 172634310).

Em
contrarrazões
, a Defesa se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID 17264313).

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso interposto, assim sintetizado (ID 177727657):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação da acusação – Pretende a exclusão da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas – Alegação de não preenchimento dos requisitos legais em razão da dedicação à atividade criminosa – Procedência – Reiteração delitiva corroborada por elementos concretos produzidos durante a instrução, confirmam a dedicação do réu à atividades criminosas – Inaplicável o privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas –
Pelo provimento do recurso
” Destaque original.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, na noite de 24.08.2018,
Raniel Ferreira Barbosa
e o corréu
Cleyton Fernandes Aguiar
foram surpreendidos por policiais civis
tendo em depósito e por vender
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito, consistente em
3 porções
de
cocaína
(
04,06g
),
9 porções
de
maconha
(
20,09g
) e 01
planta
de
maconha
(
0,51g
).

Além disso, eles teriam se associado, em caráter permanente, para a prática do delito de Tráfico de Drogas.

Diante desse cenário, eles foram denunciados nas sanções dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006) (ID 172764232).

Em relação à
Cleyton,
o magistrado determinou a suspensão do andamento do feito e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP, “devendo os autos aguardar em arquivo provisório o comparecimento do réu” (ID 172764295).

Após o regular trâmite da ação penal, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
parcialmente procedente
para condenar
Raniel
nas sanções do delito de
Tráfico de Drogas
, impondo-lhe a pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa e, para absolvê-lo do delito de
Associação ao Tráfico de Drogas.

Estabelecidas essas premissas, observa-se que o magistrado estabeleceu a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa; já na segunda etapa, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), mantendo a pena intermediária no patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ e, na terceira etapa, aplicou a redução do privilégio descrito no art. 33, §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima,
consoante fundamentação abaixo transcrita:

“
1ª FASE
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a
em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.
2ªFASE
Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa eis que fixada no mínimo legal.
3ª FASE
Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT,
diminuo
a pena em dois terços, pois é primário, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa. Assim, perfaz-se o total de
1 ano e 8 meses de reclusão e 200 dias-multa
.
Fixo
o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “
c”
, do CP.
Fixo
o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal. Todavia, presentes os requisitos do art. 44, I, §2º do CP,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem indicadas pelo juízo da Execução penal”. sic.

Dito isso, cumpre relembrar que a aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Paralelamente, não se ignora que, após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, em
5.4.2022
consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139),
salvo, contudo, existentes
outros
indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração de organizações criminosas
.

No caso em voga, afora a apreensão de
diversidade da droga
(maconha e cocaína),
petrechos
comumente utilizados na traficância (um rolo de papel alumínio, um rolo de plástico filme),
dinheiro em espécie
(R$ 272,00 e 1.199,00), a
atuação em comparsaria
, o
apelado utilizava a sua residência para traficar
, tanto, que durante monitoramento na residência do apelado, os policiais visualizaram
movimentação de usuários de drogas
os quais chegavam na casa, eram atendidos por um dos agentes, entravam ali e logo saíam.

Aliás, vejo que
não
houve comprovação lícita do valor apreendido na casa do apelante, tanto, que declarou estar desempregado na fase policial (ID 172764232 – Pág. 23).

Não foge aos olhos, ainda, a declaração do usuário
Hallison Henrique Mendonça Pereira
que estaria comprando entorpecentes do apelado e seu comparsa há dias (ID 172764232 – Pág. 19).

Ademais, a notícia de que o apelado responde a
duas ações penais

com fatos posteriores ao caso em tela
, uma das quais, inclusive, resultou em posterior
condenação criminal definitiva
, também por Tráfico de Drogas são fundamentos mais do que legítimos para evidenciar a dedicação a atividades criminosas e
justificar a
negativa do privilégio
.

Desse modo, é evidente que mesmo após ser processado pela prática de tráfico de drogas, o apelado permaneceu no submundo da criminalidade, notadamente no narcotráfico sendo que foi preso e condenado novamente ao delito de tráfico de drogas, demonstrando assim dedicação habitual à esta prática criminosa.

Mas não é apenas isso, por meio da prova testemunhal,
o
PC Kassia Kiss da Cruz
, responsável pelas diligências, nas duas fases da persecução penal, relatou que o apelado também era investigado por participar de organização criminosa naquele bairro.

A propósito, vale conferir como esta Corte de Justiça decidiu em casos análogos:

“Independentemente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, [pois] ainda que não preste para considerá-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
” (RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31.1.2023). Destaquei.

“O tráfico privilegiado “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap nº 121338/2017). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga “no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na [...] terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração” (AgRg no HC 716.715/SP).
O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF e STJ, os quais reafirmaram o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio
(...)” (RAC 0026607-48.2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022). Destaquei.

A diversidade de drogas
, as circunstâncias da apreensão e o
modus operandi
do delito, consistente no ajuste com comparsa em cuja residência foram apreendidos maconha e cocaína, petrechos típicos da mercancia, valor em espécie, a movimentação de usuários de drogas na residência do paciente conhecida como “ponto de venda” de drogas, demonstram a
dedicação do apelante na prática delitiva.

Em tempo,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas a quem, a exemplo do apelado, reitera na prática delitiva.

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela a dedicação do apelado a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4º, afigura-se possível o acolhimento do pedido ministerial.

Diante dessas considerações
passo à readequação da pena
.

Tráfico de Drogas – pena de
5 a 15 anos
de reclusão

e

pagamento de
500 a 1.500
dias-multa.

Na primeira etapa da pena, mantenho a pena base estabelecida em
5 anos e 500
dias-multa.

Na segunda etapa da pena, verifico a incidência da menoridade relativa, contudo em respeito à Súmula 231 do STJ, mantenho o patamar mínimo em
5
anos e 500
dias-multa.

Na terceira etapa da pena,
afasto a incidência da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, e fixo a pena definitiva em
5 anos
de
reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa (Enunciado nº 33 TCCR/TJMT),
à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que a reprimenda corporal imposta ultrapassa 4 anos e não excede a 8 e, sendo o
réu primário à época do crime
,
fixo o

regime semiaberto
para o cumprimento da pena (art. 33, do CP).

DISPOSITIVO

Posto isto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
a
o recurso interposto pelo
Ministério Público
e
afasto a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, ficando a pena definitiva estabelecida em
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
além de
multa
fixada em
500 dias-multa.

Comunique-se,
com urgência,
o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024